Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO LICENCIAMENTO. REGULAR ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação possessória ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu se abstenha de fiscalizar as obras e edificações existentes no imóvel situado no “Condomínio JK Ville, Unidade 2, Etapa B, Lote 39, localizado no Setor de Chácara Magna Móveis, Vicente Pires-DF” (ID 51680253).
2. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente.
3. É incontroverso nos autos que, ainda que não esclarecida a natureza pública ou privada da área em que localizado o imóvel em discussão nos autos, as edificações existentes no local não foram precedidas do indispensável licenciamento. Nesse cenário, tem-se que a atividade fiscalizatória levada a efeito pelo ente político réu, ora apelado, traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade.
4. Como precisamente pontuado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “a questão que se impõe está na possibilidade de realização do ato fiscalizatório, com intenção de regularização ou demolição, perpetrada pelo Poder Público, não possuindo o recorrente razão quando pretende a suspensão dos atos de fiscalização do poder público, sem demonstrar a regularidade da edificação” (ID 54276186, p. 4).
5. Se o apelante erigiu sem autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, a regular atividade fiscalizatória pela Administração revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, a qual, longe de configurar ato ilícito, representa verdadeiro e legítimo ato de expressão do poder de polícia, não havendo falar em imposição de óbices à sua regular efetivação. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.